Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Retifique-se o polo passivo do presente recurso para que conste o Distrito Federal. Tendo-se em vista a natureza do caso, ouça-se com urgência o Agravado a respeito da liminar, a fim de esclarecer as condições que motivaram a aplicação da penalidade. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator